Tribunal: TJMT
Processo: 0004634-11.2018.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004634-11.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILVAN GASPAR SILVA - CPF: 002.611.591-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer ministerial.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

0004634-11.2018.8.11.0007

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Alta Floresta/MT

Apelante (s):

Nilvan Gaspar Silva

Apelado (as):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

E M E N TA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. LEI 11.343/2006, ART. 30. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CÓDIGO PENAL, ART. 107, IV. RECURSO PROVIDO.

“Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”, De acordo com o disposto no art. 30 da Lei nº 11.343/2006.

Se consumado o prazo prescricional previsto em lei, entre a data do recebimento da denúncia e o da prolação da sentença condenatória, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarar a extinção da punibilidade do acusado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Acusado, contra sentença que o condenou pela pratica do delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e fixou a pena de prestação de serviço a comunidade, pelo prazo de 03 (três) meses, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

A parte Apelante, em suas razões recursais, requer, em síntese,

o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da suposta inconstitucionalidade do crime de posse de drogas para consumo pessoal, da aplicação do Princípio da Insignificância, e na segunda fase da dosimetria da pena o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea.

Nas contrarrazões o representante do
Parquet
pugna pelo provimento do recurso de Apelação, com a consequente reforma da sentença, devido à consumação da prescrição punitiva estatal.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal em seu parecer pugna pela declaração de extinção da punibilidade do acusado, com supedâneo no artigo 107, IV do Código Penal c/c art. 30 da Lei Drogas, por ser medida de Direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Colendos pares

Trata-se de Termo Circunstanciado que visa a apurar a prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em que figura o Apelante como autor do fato, nascido em 11/12/1983, sob a acusação de que, na data de 26/04/2018, trazia consigo para consumo pessoal, pequena quantidade de substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

De início, faz necessário mencionar, que as causas interruptivas da prescrição, conforme prevê o art.117 do Código Penal, são as seguintes,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

O art. 30, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que:

Art. 30.

Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Com efeito, verifico a ocorrência da prescrição bienal entre a data do recebimento da denúncia – 05/11/2019 e a publicação da sentença condenatória – 17/01/2022.

Trata-se de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.

“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
,
com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 30 da Lei Drogas.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022